Tribunal: STF
Processo: RE 80609
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
IMPORTAÇÃO. RESOLUÇÃO DO C.P.A., EXPEDIDA COM BASE NO DECRETO-LEI N.
730/69. PRAZO DE SUA VIGENCIA CONTADO COM BASE NO ART. 101 DO CTN.
C.C. OS ARTS. 1. E 2. DA L.I.C.C. II. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.
210 E PARAGRAFO ÚNICO DAQUELE CÓDIGO INOCORRENTE, PORQUE
INAPLICAVEL. III. DISSIDIO, QUANTO A DESFUNDAMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO,
NÃO COMPROVADO, EIS QUE OS PADROES ASSENTARAM EM PRECEITO LEGAL JA
INVOCADO E NÃO APROVEITADO PELA DECISÃO RECORRIDA. IV. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS.